Tribunal: TJPA
Processo: 0801841-64.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801841-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAAC COSTA LAZARO FILHO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: C. H. R. R.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COMBATIDA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO, PARA MANTER

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO

CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200MG/ML- 5ML POR DIA, NA FORMA MÉDICA PRESCRITA. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DE

EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE.

MEDICAMENTO DE USO ANTERIORES. INEFICAZES. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO. NÃO VINCULAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E VIDA DO MENOR. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
É possível extrair dos autos que o menor possui

diagnóstico

de
epilepsia de difícil controle e transtorno global do desenvolvimento, tendo realizado tratamento com outros fármacos, os quais não foram suficientes para cessar ou diminuir suas crises de epilepsia, razão pela qual médico especialista prescreveu o uso da a substância aqui discutida.
II-
A ANVISA autorizou a importação do fármaco, por meio da Resolução 335/20, para uso próprio em tratamento de saúde, de modo que sendo ele prescrito por profissional habilitado, como é o caso dos autos, com indicação para o tratamento de uma doença, cujo o tratamento deve ser realizado pelo plano de saúde, com todas as necessidades que impliquem numa melhor qualidade de vida do menor, principalmente se considerarmos a ineficácia das outras medicações, a tenra idade do menor, e as crises convulsivas contínuas.
III-
Qualquer alegação acerca do rol taxativo da ANS não merece guarida; primeiro porque não há qualquer vinculação a referida decisão , depois porque
a 3ª Turma do STJ permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativ
o, bem como este Tribunal, inclusive, a 2 ª Turma de Direito Privado, já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
contra decisão desta relatora que in
deferiu
o pedido de efeito suspensivo requerido, determinando a manutenção a decisão
que determinou que a
HAPVIDA AS
SISTÊ
NCIA
MÉDIC
A LTDA
, efetuasse o custeio à criança CAUÃ HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES da medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200MG/ML- 5ML POR DIA, na forma médica prescrita
.

Em suas razões recursais afirma que a lei pertinente ao caso exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar e mais, que
a
natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde
, que antes era tido
como

rol

exe
mplificativo,

ganhou

um

novo

e

acertado
direcionamento com o julgamento do REs
p Nº 1.733.013

-

PR (2018/0074061
-
5)
, passando a ser agora exemplificativo, de modo que não há neste rol a obrigação de fornecimento do referido medicamento.

Desse modo, requereu que fosse exercido o juízo de retratação, e não sendo, que seja conhecido e provido o presente recurso, para conceder efeito suspensivo requerido em sede de agravo de instrumento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Analisando os autos, verifico não haver qualquer motivo para que a decisão de minha lavra seja modificada, motivo pelo qual passo a expor meus argumentos:

A primeira alegação deste recurso, diz respeito ao fato de ser o medicamento de uso domiciliar, o que para tanto implica na desnecessidade de fornecê-lo, conforme legislação pertinente.

Pois bem. É possível extrair dos autos que o menor possui

diagnóstico

de
epilepsia de difícil controle e transtorno global do desenvolvimento, tendo realizado tratamento com outros fármacos, os quais não foram suficientes para cessar ou diminuir suas crises de epilepsia, razão pela qual medico especialista prescreveu o uso da a substância denominada Canabidiol 200mg/ml Prati-Donaduzzi Solução Oral 30ml, 5 gotas por dia.

Com efeito, a ANVISA autorizou a importação do fármaco aqui discutido, por meio da Resolução 335/20, para uso próprio em tratamento de saúde, de modo que sendo ele prescrito por profissional habilitado, como é o caso dos autos, com indicação para o tratamento de uma doença, cujo o tratamento deve ser realizado pelo plano de saúde, com todas as necessidades que impliquem numa melhor qualidade de vida do menor, principalmente se considerarmos a ineficácia das outras medicações, a tenra idade do menor, e as crises convulsivas contínuas.

Além do mais, qualquer alegação acerca do rol taxativo da ANS não merece guarida; primeiro porque não há qualquer vinculação a referida decisão , depois porque
a 3ª Turma do STJ permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativ
o, bem como este Tribunal, inclusive, a 2 ª Turma de Direito Privado, já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: FORNECIMENTO DE CANNAMEDS – MEDICAMENTO DERIVADO DA CANNABIS – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 990, STJ – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo de Instrumento:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de ilegalidade na negativa de cobertura.

3.

Faz-se necessária a diferenciação entre o Tema 990 e o caso concreto, uma vez que o Agravado possui autorização excepcional para a importação do

medicamento Cannameds em nome de sua representante legal, fornecida pela ANVISA com validade 02 (dois) anos até 10/03/2023, conforme o documento ID 26513921 - Pág. 1-2 dos autos originários, demonstrando a prescrição médica fora fornecida por médico conveniado, sendo o objetivo da administração do referido fármaco a melhora da qualidade de vida do recorrido.

4.

Havendo a chancela pelo Órgão Competente a respeito da importação e utilização do medicamento, firmo o entendimento de que o caso concreto difere faticamente do contexto do Tema Repetitivo nº 990 do STJ, restando afastada a alegação de legalidade na negativa de fornecimento do medicamento.

5.

Acerca da controvérsia envolvendo o fornecimento de medicamento não incluso no rol da ANS, destaca-se que, mesmo após o novo entendimento que parece prevalecer no âmbito da 4ª Turma do STJ - de que o rol seria taxativo -, a 3ª Turma permanece com posição no sentido de que o referido rol é exemplificativo, não havendo, outrossim, caráter vinculativo em relação àquela.

6.

A 2ª Turma de Direito Privado já se pronunciou acerca da
abusividade da cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

7.

Recurso conhecido e improvido. (A
GRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806640-87.2021.8.14.0000.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
)

Por fim, reitero a necessidade de garantia da saúde do menor, até decisão de mérito, ante a possibilidade de
reversão da medida, de modo a dar a ele uma vida mais digna, com tratamento adequado e específico a sua situação, proporcionando uma melhora da capacidade funcional dele, e consequentemente uma melhora na sua qualidade de vida.

Por todo o exposto, conheço do recurso , porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão que determinou o fornecimento do medicamento em questão.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023